Tribunal: TJDFT
Processo: 0722919-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Processo : 0722919-04.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra o despacho (id. 130622588 dos autos originários n. 0732437-88.2017.8.07.0001) proferido em cumprimento de sentença, que consignou “a impossibilidade material de cancelamento da hasta pública, tendo em vista a data e o horário designados para sua realização”. Eis o teor do ato jurisdicional atacado: Pontuo a impossibilidade material de cancelamento da hasta pública, tendo em vista a data e o horário designados para sua realização. À Secretaria, a fim de que certifique acerca do resultado da hasta. Após, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca do petitório de ID 130616851 e da suposta remição da dívida, formulada pelo devedor (ID 130616886), acompanhada do comprovante de depósito de ID 130616887. O agravante alega que houve quitação do débito antes mesmo do horário do leilão. Defende que o juízo singular deveria suspender a arrematação, a qual sustenta ser nula, sob o argumento de que o débito exequendo foi quitado 12 (doze) horas antes do leilão. Alega não ser possível incluir no débito a cobrança de taxas extraordinárias sem a devida comprovação de sua instituição. Considera necessária a concessão de liminar para suspender o leilão, “tendo em vista o iminente perigo de prejuízo a parte agravante”. Pede a “suspensão/cancealmento do auto de arematação do leilão realizado para o dia 08 de julho de 2022, às 12:10 horas, em carater liminar, a fim de garantir que não haja prejuízo de caráter irreparável eis que o imóvel trata-se de bem único, tendo e vista o pagamento integral realizado antes do leilão”, e, ao final, a confirmação da liminar. Decido. O recurso não pode ser admitido. Em primeiro lugar, porque o ato impugnado não passa de um despacho ordinatório, sem carga decisória ou possibilidade de causar gravame à parte, de maneira a afastar a possibilidade de recurso, nos termos do art. 1.001 do CPC. Convém lembrar a diferença entre os atos processuais conforme natureza do pronunciamento do juiz, segundo o art. 203 do CPC, que, tal como na vigência do CPC/1973 (art. 162), impõe ao intérprete a verificação, no ato, do conteúdo decisório e do prejuízo que possa resultar, sem o qual não há cogitar da existência de uma decisão interlocutória. Essa é questão há muito decidida no STJ: [...] 2. Nos termos do art. 162, §§ 2o e 3o, do CPC, "decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente", e "são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". A diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes (REsp 195.848/MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.2.2002, p. 448). [...] 4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp 1.305.642/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/03/2012, DJe 22/03/2012) Com efeito, consta que o 2o leilão foi designado para o dia 08.07.2022, às 12h10 (id. 125285977 na origem). O agravante retornou aos autos originários, por último, em 08.07.2022, às 12h11, para requerer a suspensão do leilão (id. 130616886 na origem). Daí o despacho objeto deste agravo de instrumento, proferido em 08.07.2022, às 14h02, apenas pontuando a impossibilidade material de cancelamento da hasta pública e intimando o exequente para se manifestar sobre a suposta remição da dívida, o que não é hábil a causar prejuízo à parte, notadamente porque, caso alcance êxito a hasta pública – que, frise-se, não era mais possível suspensão àquela altura –, o executado poderá se valer oportunamente do instrumento processual adequado para impugnar a arrematação. E, em segundo lugar, porque é inviável o exame de questão em sede de agravo de instrumento ainda não submetida à apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. A propósito, os arestos deste eg. Tribunal: [...] 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. [...] (AGI 2016.00.2.006550-3, Rel. Desembargador Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 01.06.2016, DJe: 13.06.2016) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO/PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO NÃO ANALISADA NO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do juiz prolator da decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (AGI 2016.00.2.010632-3, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 26/10/2016, DJe 09/11/2016) Nesse contexto, descabida a análise por esta instância recursal da alegada nulidade do auto de arrematação e do sugestionado excesso de execução, porquanto tais matérias não foram submetidas ao exame do juízo singular para decisão. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator